Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 694347, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 694347, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS E VIAS, NO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. (no da TCE no sistema: 3422/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7462/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito dos presentes autos é de R$ 422,88 (data de referência: 15/12/2021), inferior, portanto, a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo e dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e ao responsável, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 015.082/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitor Pereira Valim (XXX.930.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caucaia - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.